Tribunal: TJDFT
Processo: 0732124-82.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732124-82.2021.8.07.0003 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: BARTIRIA DO SOCORRO LIMA VERAS REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. CONTRATO LIVREMENTE FIRMADO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL SOBRE OS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. COMPROMETIMENTO DEMASIADO DA REMUNERAÇÃO. ANÁLISE EXCEPCIONAL. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Fica caracterizada a relação de consumo entre as partes, sendo aplicável, em regra, a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. No entanto, pautado pelas regras de julgamento, o magistrado, verificando a presença de elementos probatórios suficientes para convencimento e fundamentação da lide, não precisa aplicar a inversão, sem que isto incorra em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. O Superior Tribunal de Justiça-STJ, por meio do Tema no 1.085, fixou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. Excepcionalmente, atrelado à inexistência de limite da cobrança de débito sobre o contrato pactuado livremente, deve-se levar em consideração a dignidade da pessoa humana a fim de se observar se os valores do débito comprometem demasiadamente os rendimentos do consumidor, a ponto de o valor mensal remanescente não ser suficiente para garantir a sua sobrevivência em condições dignas. 4. É pertinente a ponderação dos princípios da dignidade da pessoa humana, da livre iniciativa e do pacta sunt servanda, caso a caso, para que a realidade fática não permita o prejuízo descomedido de quaisquer destes princípios. 5. Como a Apelada se submete ao regime jurídico dos servidores do GDF, destaca-se que a soma dos descontos dos empréstimos consignados realizados não pode ultrapassar o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração ou subsídio do servidor, conforme prevê a inteligência do art. 116, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar no 840/2011. 6. De forma excepcional, não permitir a limitação de desconto dos débitos em conta corrente de consumidores que estão com grande parte de sua remuneração comprometida com empréstimos e em evidente situação de superendividamento, viola os princípios constitucionais do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana. 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 1.039 do CPC, ao reconhecer a incidência do Tema 1.085 do STJ, porém não julgar conforme o precedente vinculativo. Pugna, assim, para que seja autorizado os descontos das parcelas de empréstimos bancários comuns, em conta bancária, sem limitação. Pede, ao fim, a concessão de efeito suspensivo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.039 do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: “(...) Em consonância com a fundamentação tecida, vale mencionar que o Superior Tribunal de Justiça-STJ, após a fixação do repetitivo pelo Tema no 1.805, já aplicou a técnica do distinguishing para, em caso semelhante, acolher o pedido de limitação dos descontos na conta bancária para não privar a parte de grande parcela de sua receita, garantindo-se o mínimo existencial. Nota-se que, no distinto caso, apesar de os descontos dos débitos serem efetuados sobre Benefício de Prestação Continuada de Assistência Social ao Idoso, certo é que a interpretação substancial do julgado decorre da necessidade de se garantir o mínimo para que o hipossuficiente financeiro tenha condições de suprir suas necessidades básicas. Nesse sentido, sendo incontroverso que a remuneração da Apelada tem natureza alimentar, permitir os descontos em conta corrente de praticamente a integralidade dos vencimentos líquidos não preserva uma condição mínima para a consumidora suprir suas necessidades básicas, sem contar que viola a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, nada obstante relativizar o pacta sunt servanda e a liberdade contratual entre particulares. Trata-se de indispensável ponderação dos princípios para permitir a sobrevivência mínima da consumidora e até mesmo o efetivo adimplemento gradativo dos débitos sem a contratação de mais empréstimos, amenizando-se, assim, o superendividamento” (ID 42717260 - Págs. 10 e 11). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 627.660/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 19/12/2022). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030